Tribunal: STF
Processo: RE 189156
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. LEI GAÚCHA N. 6.485/72. ICM INCIDENTE SOBRE
   OPERAÇÕES MISTAS. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. FORNECIMENTO
   DA MERCADORIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. O Supremo
   Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, ao
   definir a base de cálculo do ICM nas operações de fornecimento de
   alimentação, bebidas e outras mercadorias, em restaurantes, bares,
   cafés e estabelecimentos similares, a Lei n. 6.485/72 restringiu
   sua base de cálculo apenas às mercadorias, afastando, por
   conseguinte, a incidência da parcela de serviço que compõe
   aquelas operações.